Tribunal: TJDFT
Processo: 0707316-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707316-51.2023.8.07.0000 RECORRENTE: NAIARA BARBOSA RODA FIGUEIREDO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO. PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL.TEORIA DA ACTIO NATA. PERDA DE OBJETO. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 28 da Lei no. 10.931/2004: Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2o. 1.1 Por força do artigo 44 da mesma Lei citada, à Cédula de Crédito Bancário se aplica a legislação cambial. Desta feita, aplica-se ao caso a legislação específica, tendo em vista que, nos termos do artigo 70 do Decreto no. 57.663/1966, a prescrição a ser utilizada é a trienal. 2. No mesmo sentido, o Código Civil estabelece a prescrição trienal para a pretensão para haver o pagamento de título de crédito, a contar do vencimento, ressalvadas as disposições de lei especial (artigo 206, parágrafo 3o, inciso VIII do Código Civil). 3. O início do prazo prescricional condiciona-se ao conhecimento da lesão ou à violação ao direito subjetivo patrimonial, não se iniciando com a mera violação do direito, mas somente quando o titular do direito violado estiver ciente do ato lesivo ou descumprimento da obrigação. No caso, a lesão iniciou-se a partir do inadimplemento da parte. 4. Descabe a extinção do feito pela perda do objeto quando não houve desídia da parte exequente. Há, sim, inexistência de bens penhoráveis e a perpetuação da dívida ante o inadimplemento. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado. A recorrente alega violação aos artigos 70 da Lei Uniforme de Genebra, 52 do Decreto-Lei 413/1969, 202, inciso I, do Código Civil, e 219, §§ 2o ao 4o, do Código de Processo Civil/1973. Para tanto, assevera a ocorrência de prescrição no caso dos autos porquanto o prazo trienal aplicável se inicia com o vencimento da dívida e não com a ciência do ato lesivo. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso reúne condições de trânsito quanto à alegação de ofensa ao artigo 70 da LUG. Com efeito, a matéria encontra-se devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional. Registre-se, por oportuno, que há julgado da Corte Superior em sintonia com a tese recursal: “Conforme estabelece o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 1.992.331/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012